Tribunal: CARF
Processo: 16629.000109/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16629.000109/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.796 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/03/2003
ATENUAÇÃO E RELEVAÇÃO. MULTA. LEGISLAÇÃO. CONDIÇÕES.
OBSERVÂNCIA
A atenuação da multa aplicada, ou sua relevação, prevista na legislação vigente
ao tempo da infração, somente é possível de ser aplicada se as condições
previstas na legislação forem observadas.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes
da legislação que a instituiu. A apreciação de alegação de que a multa de ofício
aplicada pela autoridade fiscal tem caráter confiscatório encontra óbice no
disposto pela Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Diogo Cristian Denny,
Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16629.000109/2011-61
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16629.000109/2011-61

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no
19.422.4/0011/2005 (e-fls. 39 a 44), que julgou o inteiramente procedente o AUTO DE
INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA DEBCAD no 35.757.153-3, mas
reconheceu que a multa foi relevada por ocorrência em alguns períodos. O referido Acórdão está
assim ementado:
Constitui infração a empresa apresentar GFIP/GRFP, com dados não correspondentes
ao fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Art.32, inciso IV, § 50 , da
Lei n° 8.212191. Cabe relevação da multa para as competências nas quais ocorreram a
inclusão de todos os fatos geradores apontados. Inteligência do §1 0 do art. 291, do
Regulamento da Previdência Social. A existência de circunstância agravante contida no
Art. 290, inciso V, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048199, é impeditivo para que a multa seja relevada.
O crédito tributário lançado, corresponde aos períodos de 12/2001, 12/2002,
01/2003, 02/2003, 03/2003 e 12/2003, por infração ao art 32, IV § 5° da lei 8.212191 com
redação dada pela Lei no 9.528197 por apresentar ao INSS Guia de Recolhimento de FGTS e
Informações a Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls. 8 a
9).
A ciência do lançamento foi em 26/10/2004 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada (e-fls. 19 a 28) em 10/11/2004, alegando em as
falhas existentes no preenchimento das guias foram sanadas pela empresa antes de findo o
procedimento fiscalizatório e que não trouxeram prejuízo ao fisco, assim alega a inaplicabilidade
da pena. Aduz também que, ainda que reduzida em 50% pela correção da irregularidade antes do
término do procedimento fiscalizatório, a multa é confiscatória, em desrespeito ao art. 150, IV,
da Constituição Federal.
O Acórdão a apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos da
impugnação, mantendo o crédito tributário. Todavia, reconheceu a relevação da multa na
competência 12/2001, passando o valor da multa para R$ 8.076,20, relativa aos períodos de
12/2002, 01/2003, 02/2003 e 03/2003.
O contribuinte tomou ciência do Acordão em 28/02/2005 (e-fl. 50). Em
29/03/2005, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 53 a 70.
Alegou que em preliminar quanto a desnecessidade do depósito prévio de 30%
(trinta por cento), e no mérito:
 as falhas foram corrigidas antes do término do procedimento fiscal e que
não trouxeram prejuízo ao fisco. Cita julgados proferidos por Tribunal
Federal, para apoiar sua alegação
 a multa, tal como aplicada, tem caráter confiscatório e contraria o art.
150,IV da CF.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16629.000109/2011-61

 Alternativamente, solicita a aplicação da multa nas condições do art. 291
do Decreto no 3.048/99, mas não concorda com a aplicação da limitação
do §1o do mesmo artigo por considerá-la inconstitucional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A questão da desnecessidade do depósito recursal já é assunto pacífico após a
decisão do Supremo Tribunal Federal.
No mérito alega que as falhas foram corrigidas antes do término do procedimento
fiscal e que não trouxeram prejuízo ao fisco. Cita julgados proferidos por Tribunal Federal, para
apoiar sua alegação.
A multa foi aplicada pelo fiscal por ter sido verificado as condições presentes no
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991 e no art. 225 e 284 do Decreto no 3.048, de 199:
Lei no 8.212 - Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97, vigente na época dos fatos
geradores).
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97,
vigente na época dos fatos geradores.)

Decreto no 3.048 – Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV-informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16629.000109/2011-61

geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II-cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras;
Grifos não originais
Já os artigos 291 e 292 do Decreto no 3.048, de 1999, que assim estavam redigidos
na época dos fatos apurados, apresentavam as condições para atenuação e relevação da multa,
atendida as condições do §1o:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.(Redação dada pelo Decreto no
6.032, de 2007)
§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.(Redação dada
pelo Decreto no 6.032, de 2007
(...)
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
V-na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em
cinqüenta por cento.
Grifos não originais
O fiscal considerou que, por ter sido feita as correções antes do final do
procedimento fiscal, justificava a redução da multa em 50%
O fiscal não considerou aplicar a relevação da multa às infrações por entender que
a empresa era reincidente.
A decisão de primeira instância considerou que a competência 12/2001 merecia
ser relevada. A decisão assim se pronunciou sobre o assunto:
13. Também, ficou consignado no auto de infração que a empresa incorreu em
reincidência, posto que em ação fiscal anterior foi lavrado auto de infração por ter
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16629.000109/2011-61

contribuições previdenciárias, o qual transitou em julgado em 02\07\2002, sendo
portanto o infrator reincidente.
13.1. Considera-se reincidente a empresa que pratique nova infração à dispositivo da
legislação, dentro de cinco anos da data em que houver decisão administrativa
condenatória ou homologatória referente à infração anterior.
13.2. No caso em questão, como a impugnante não é primária, pois, conforme
informado no relatório fiscal da infração, fl. 07, ficou configurada a agravante de
reincidência, prevista no artigo 290, V, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048199, não há que se falar em relevação da multa. Porém,
entendemos que, para a competência 12\2001, não há reincidência, tendo em vista
que na data desta infração não havia decisão administrativa Condenatória para
empresa.
14. Considerando que o art. 291 do Regulamento da Previdência Social diz que constitui
circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até a
decisão da autoridade julgadora competente, e tendo em vista que houve a correção total
da falta na competência 1212001, bem como foram preenchidos os demais requisitos
constantes do § 1 11 , somos pela relevação da multa no valor de R$1.744,18(um mil,
setecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos).
15. Para as demais competências, no entanto, o pedido de Relevação da multa não
poderá ser deferido, tendo em vista a empresa não ser primária.
16. Diante do exposto, consideramos a multa aplicada, já atenuada, procedente nas
competências 12/2002, 01/2003, 02/2003, 03/2003 e 12/2003, conforme demonstrada
no quadro a seguir, no valor total de R$8.076,20(oito mil, setenta e seis reais e vinte
centavos):
COMP
MULTA APLICADA (R$)
12/2002

1.918, 60
01/2003

323,00
02/2003

317,50
03/2003

337,50
12/2003

5.179,60
TOTAL

8.076,20
Grifos não originais
A argumentação do contribuinte é no sentido que a aplicação das restrições do
parágrafo 1o do artigo 291 (ser primário e não ter agravante) são inconstitucionais. Alega que o
fato de ter cumprido a obrigação de forma tardia, mas antes do fim do procedimento fiscal seria
suficiente para a irregularidade deixar de existir, pois, ao fim do procedimento, ela já não mais
existia.
12. E, outro não é o intento do legislador, quando se interpreta a junção do caput e do
parágrafo único, ambos do artigo 291, do Regulamento da Previdência. Tais hipóteses
legais prevêem tanto a possibilidade de ser a penalidade -40 relevada, quanto ser a
mesma atenuada. A ação do contribuinte em corrigir sua falha em tempo hábil faz
desaparecer a norma que prescreve a penalidade, na medida que nenhum prejuízo
traz ao Fisco o cumprimento da obrigação do artigo 32, da Lei n 0 8.212191, de forma
tardia, todavia, dentro dos limites excepcionais estabelecidos. Há que se frisar que a o
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16629.000109/2011-61

cumprimento da referida obrigação acessória de forma tardia, mas nos termos
realizados pela recorrente, não é hipótese legal inexistente, bem pelo contrario, é
hipótese prescrita no regulamento da autarquia.
De fato, o cumprimento da obrigação tributária de forma tardia está regulado na
legislação previdenciária, contudo, não do modo como quer fazer crer a recorrente.
O fiscal, a vista dos fatos, já aplicou devidamente as atenuantes ao caso, a redução
da multa. Já a relevação completa da multa exige mais. Não basta o cumprimento da
obrigação dentro de um certo lapso de tempo, exigisse que o contribuinte não seja reincidente
na conduta penalizada no intervalo de 5 (cinco) anos. O motivo da reincidência ficou bem
delineado na decisão de primeira instância, e não foi rebatido pelo contribuinte no seu
recurso.
Acertada está a decisão de piso, não há critério na legislação que se reporte a ter
ou não causado prejuízo ao erário. Atendidos os critérios da lei, a multa seria relevada, não
atendidos, está correta a manutenção do crédito tributário, ainda que a correção tenha ocorrido
antes do final do procedimento fiscalizatório.
Ademais, não cabe a este colegiado discutir a constitucionalidade ou não dos
requisitos impostos pelo §1o do art. 291 do Decreto no 3.048, de 1999.
Também não merece ser conhecido o argumento de que a multa exigível seria
confiscatória. O assunto está relacionado com uma possível ofensa ao princípio constitucional do
não confisco e é determinado que este Colegiado não possui competência para apreciar
argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, e na parte conhecida, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital